Tribunal: TJDFT
Processo: 0741070-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ ZENIRO DE SOUZA E OUTRO (réus) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas proposta por FLORA BARRETO DA ROCHA LICKER (autora), interditada judicialmente e representada por suas curadoras, IOLANDA BEATRIZ DE SOUSA E OUTRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, tendo o dispositivo sido assim redigido: (...) Diante do exposto, DECLARO ruins as contas prestadas pelos réus, e boas àquelas apresentadas pela autora, RECONHECENDO ASSIM EXISTIR UM SALDO CREDOR EM FAVOR DA REQUERENTE NO IMPORTE DE R$ 153.000,00, importância esta que CONDENO OS RÉUS, de forma solidária, a restituírem a quantia devidamente atualizada pelo INPC, a contar do último levantamento feito aos 18/03/2019 (ID 79616495), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação ocorrida aos 11/02/2021 (ID 84711727). Em conseqüência, declaro resolvido o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcarão os réus com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total por eles a ser ressarcido, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no artigo 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Dê-se vista dos autos ao Digno representante do Ministério Público Federal do Distrito Federal e Territórios acerca do teor desta sentença, bem como para que extraia as cópias necessárias, e eventualmente, adote as medidas necessárias à instauração do procedimento de persecução criminal dos requeridos, à luz do que consta n o art. 40 do CPC, tendo em vista a possível prática pelos réus, em tese, do delito tipificado no art. 168, parágrafo 1o, inciso III do Código Penal Brasileiro. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC (ID no 29624986). Inconformados, os réus opuseram embargos de declaração (ID no 29624995), os quais foram conhecidos e não providos (ID no 29625001). Em seguida, os réus apresentaram recurso de apelação, ocasião em que pugnaram pela cassação do r. decisum com a subsequente devolução dos autos ao Juízo de origem para que se realize audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas por eles arroladas; e caso assim não se entenda, pela reforma do r. decisum, aprovando-se as contas por eles apresentadas (ID no 29625020). Preparo aos IDs no 29625021 e 29625022. Posteriormente, a autora requereu a certificação do trânsito em julgado da r. sentença de primeiro grau com a intimação dos réus para o seu efetivo cumprimento (ID no 29625028). Ao ID no 29625030, os réus requereram a devolução do prazo recursal, sob a alegação de que, por um erro no sistema de comunicação, não foram notificados da r. sentença recorrida. Intimada a se manifestar, a autora requereu o prosseguimento do feito sem a restituição de prazo requerida pelos réus (ID no 29625034). Mais uma vez, os réus pugnaram pela devolução do prazo recursal (ID no 29625041). Em parecer, a 2a Promotoria de Justiça Cível manifestou-se pelo indeferimento do pedido dos réus (ID no 29625044). Em contrarrazões, a autora requereu o não conhecimento do recurso, ante sua manifesta intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade; e, caso assim não se entenda, pleiteou o não provimento do apelo (ID no 29625049). Em parecer, a 17a Procuradoria de Justiça oficiou pelo acolhimento das preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade do recurso; pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, acaso superadas as preliminares, pelo desprovimento do recurso de apelação (ID no 31087072). É a suma do necessário. É o breve relato. DECIDO. Prima facie, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, após a sentença ter sido disponibilizada no Diário Eletrônico em 30/07/2021, os réus opuseram embargos de declaração, tendo a nova decisão sido disponibilizada em 10/08/2021. Em 12/08/2021, os réus tiveram ciência do aludido decisum, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 13/08/2021. Neste ponto, é importante destacar que, conquanto os réus aleguem que não tiveram ciência do teor da decisão proferida em sede de embargos de declaração, há informação explícita no PJe de que eles foram devidamente cientificados em 12/08/2021, não subsistindo qualquer justificativa para eventual dilação de prazo. De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de apelação ocorreu em 02/09/2021. Assim, tendo o recurso sido interposto apenas em 04/09/2021, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator